Tribunal: TRF3
Processo: 5791394-49.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementaram esse início de prova documental ao asseverarem, no Juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório, conhecer o apelante há vários anos, sempre exercendo a faina campesina na propriedade rural da família.

Eis os depoimentos à luz da r. sentença:

“A testemunha Arnaldo Neves dos Santos relatou que conhece o autor há mais de 30 anos e sabe que ele trabalhava no sítio do pai dele, Sítio São José, na Água dos Paulista, em Salto Grande. Disse que a propriedade do pai do autor dava uns 30 alqueires e o autor trabalhava junto com os irmãos. O depoente morava um pouco longe do sítio deles, mas sempre que passava por lá via o autor trabalhando. Conheceu o pai do autor, mas já faleceu há uns 10 anos. Disse que o autor trabalhava nesse sítio desde criança, mas depois arrendou alguns alqueires em Salto Grande pra trabalhar por ele mesmo, sendo que permanece até hoje. Não se recorda se o autor trabalhou em outras funções urbanas.

A testemunha Geraldo Golfete disse que conhece o autor há muitos anos, desde criança, sendo que ele trabalhava na roça. Sabe que o autor começou a trabalhar no sítio do pai dele na Água dos Paulista em Salto Grande, sendo que ele ajudava na plantação de milho e não havia empregados. Disse que o autor ficou doente uma época, mas não se recorda quanto tempo ficou afastado, mais ou menos uns três anos, mas sabe que ele sempre trabalhou na lavoura. Disse que o autor trabalhou com o pai até 1987 por aí, sendo que depois disso perdeu o contato e não o viu mais. Atualmente o autor toma conta de uma propriedade de um irmão dele, sendo arrendatário de uns três alqueires, na Água dos Paulista. Depois que o autor se recuperou de saúde retornou aos trabalhos no campo. Nunca ficou sabendo que ele trabalhou na cidade.

A testemunha Leonel Neves dos Santos narrou que conhece o autor desde a adolescência e sabe que o autor trabalhava desde criança no sítio do pai dele, plantando milho, sendo que não tinham empregados nesse sítio. Atualmente o autor trabalha no sítio do irmão dele, sendo arrendatário. Sabe que o autor trabalhou com os pais até ele se casar, e depois continuou trabalhando no mesmo lugar, sendo que só depois começou a arrendar terras. Nos últimos anos o autor também trabalhou na roça. Disse que o autor continuou trabalhando mesmo no período em que ficou doente e recebeu o auxílio do INSS. O Sítio Recanto é do irmão do autor e o autor arrenda esse sítio para plantação de milho, sendo que não tem empregados. O autor nunca foi proprietário de terras.”

Frise-se que o próprio INSS considerou os períodos de 1o/11/2002 a 1o/11/2012 e de 1o/9/2014 a 22/4/2016 como de efetivo exercício de atividade rural, totalizando 138 (cento e trinta e oito) meses, o que supera o tempo necessário exigido em lei.

Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, porquanto naquele momento a parte autora já havia reunido os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (RESP 201502753577, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 05/02/2016)

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste

Inteiro teor:
514/821)

5791394-49.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493). -

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Período de atividade rural comprovado por meio de documentos e prova testemunhal.

- Cumprido o requisito etário e a carência exigida pela lei, é devido o benefício de aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do Novo CPC e súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5791394-49.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: AGOSTINHO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5791394-49.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: AGOSTINHO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

Nas razões de apelo, a parte autora alega, em síntese, haver provas suficientes para caracterizar sua condição de trabalhadora rural, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5791394-49.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: AGOSTINHO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 3/2/2001, quando o autor completou 60 (sessenta) anos de idade.

Tendo a parte autora completado a idade mínima em tal ano, deverá comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual a 120 (cento e vinte) meses, segundo o artigo 142 da LBPS.

A parte autora alega ter trabalhado nas lides rurais desde tenra idade, em regime de economia familiar, cumprindo, assim, a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Como início de prova material, o apelante juntou aos autos: (i) cópia de sua certidão de casamento, contraído em 20/9/1969, constando sua profissão como “lavrador”; (ii) cópia de seu certificado de reservista, expedido em 21/12/1964, constando sua profissão como “lavrador”; (iii) cópia de contrato particular de arrendamento agrícola, datado de 30/10/1997, constando sua profissão como “agricultor” e a condição de arrendatário; (iv) cópia de contrato de comodato de imóvel rural, datado de 1o/11/2002, constando sua profissão de “agricultor” e a condição de comodatário; (v) cópia de contrato de arrendamento rural, datado de 2/9/2014, constando sua profissão de “agricultor” e a condição de arrendatário; (vi) notas fiscais de produtor rural demonstrando que o autor e seu irmão venderam grãos a várias pessoas, em datas diversas dos anos de 2002 a 2016; (vii) declaração cadastral de produtor rural em nome do pai e do irmão do autor; (viii) pedido de talonário de produtor em nome do pai e do irmão do autor; (ix) comprovante de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural em nome do pai e do irmão do autor.

Por sua vez, as testemunhas complementaram esse início de prova documental ao asseverarem, no Juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório, conhecer o apelante há vários anos, sempre exercendo a faina campesina na propriedade rural da família.

Eis os depoimentos à luz da r. sentença:

“A testemunha Arnaldo Neves dos Santos relatou que conhece o autor há mais de 30 anos e sabe que ele trabalhava no sítio do pai dele, Sítio São José, na Água dos Paulista, em Salto Grande. Disse que a propriedade do pai do autor dava uns 30 alqueires e o autor trabalhava junto com os irmãos. O depoente morava um pouco longe do sítio deles, mas sempre que passava por lá via o autor trabalhando. Conheceu o pai do autor, mas já faleceu há uns 10 anos. Disse que o autor trabalhava nesse sítio desde criança, mas depois arrendou alguns alqueires em Salto Grande pra trabalhar por ele mesmo, sendo que permanece até hoje. Não se recorda se o autor trabalhou em outras funções urbanas.

A testemunha Geraldo Golfete disse que conhece o autor há muitos anos, desde criança, sendo que ele trabalhava na roça. Sabe que o autor começou a trabalhar no sítio do pai dele na Água dos Paulista em Salto Grande, sendo que ele ajudava na plantação de milho e não havia empregados. Disse que o autor ficou doente uma época, mas não se recorda quanto tempo ficou afastado, mais ou menos uns três anos, mas sabe que ele sempre trabalhou na lavoura. Disse que o autor trabalhou com o pai até 1987 por aí, sendo que depois disso perdeu o contato e não o viu mais. Atualmente o autor toma conta de uma propriedade de um irmão dele, sendo arrendatário de uns três alqueires, na Água dos Paulista. Depois que o autor se recuperou de saúde retornou aos trabalhos no campo. Nunca ficou sabendo que ele trabalhou na cidade.

A testemunha Leonel Neves dos Santos narrou que conhece o autor desde a adolescência e sabe que o autor trabalhava desde criança no sítio do pai dele, plantando milho, sendo que não tinham empregados nesse sítio. Atualmente o autor trabalha no sítio do irmão dele, sendo arrendatário. Sabe que o autor trabalhou com os pais até ele se casar, e depois continuou trabalhando no mesmo lugar, sendo que só depois começou a arrendar terras. Nos últimos anos o autor também trabalhou na roça. Disse que o autor continuou trabalhando mesmo no período em que ficou doente e recebeu o auxílio do INSS. O Sítio Recanto é do irmão do autor e o autor arrenda esse sítio para plantação de milho, sendo que não tem empregados. O autor nunca foi proprietário de terras.”

Frise-se que o próprio INSS considerou os períodos de 1o/11/2002 a 1o/11/2012 e de 1o/9/2014 a 22/4/2016 como de efetivo exercício de atividade rural, totalizando 138 (cento e trinta e oito) meses, o que supera o tempo necessário exigido em lei.

Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, porquanto naquele momento a parte autora já havia reunido os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (RESP 201502753577, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 05/02/2016)

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do Novo CPC e súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido, se o caso, na hipótese do artigo 85, § 4o, II, do mesmo código, se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar duzentos salários mínimos.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para condenar o réu à concessão da aposentadoria por idade rural, bem como a pagar as prestações vencidas, na forma acima estabelecida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493). -

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Período de atividade rural comprovado por meio de documentos e prova testemunhal.

- Cumprido o requisito etário e a carência exigida pela lei, é devido o benefício de aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do Novo CPC e súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.